Tribunal: TJPA
Processo: 0811280-07.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811280-07.2019.8.14.0000
PACIENTE: ROBSON DANIEL DE ARAUJO PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNCA DE SALINÓPOLIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO
COM PEDIDO DE LIMINAR. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). FUNDAMENTO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. EXORDIAL ACUSATÓRIA JÁ OFERTADA E RECEBIDA. ÚNICO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO QUE SE TORNA SUPERADO. PERDA DE OBJETO. ORDEM PREJUDICADA.

1. Oferecida e recebida a denúncia, fica prejudicada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo diante da perda do seu objeto, nos termos do art. 659, do CPP.

2. Ordem prejudicada. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar prejudicada a ordem impetrada pela perda do objeto, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada Dra. Halanna Denise de Oliveira Demétrio, em favor do nacional Robson Daniel de Araújo Pinheiro, preso pela suposta prática do crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, apontando como autoridade coatora o douto Juízo da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso cautelarmente desde o dia 11/11/2019, estando nesta condição sem que o Ministério Público tenha oferecido denúncia, o que, no seu entender, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e caracteriza o constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa.

Pede o deferimento da medida liminar, com a expedição de alvará de soltura e, ao final, a concessão definitiva do
habeas corpus
para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade.

Junta documentos (Id. 2601517 a 2601523).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 2612490), sendo prestadas as informações (Id. 2630568).

O Ministério Público se manifestou pela perda superveniente do objeto do
writ
(Id. 2654231).

Em virtude da minha prevenção, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): V
erifico que o fundamento deduzido nesta ação constitucional perdeu seu objeto, pois, mediante consulta no sistema Libra deste Tribunal, constatou-se que a denúncia já foi ofertada e recebida no dia 10/01/2020
, portanto o pretensão perdeu o seu objeto, devendo ser reconhecida a prejudicialidade, na exata dicção do artigo 659, do CPP.

Nesse sentido, colhe-se do C. STJ:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA.
MODUS OPERANDI
. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADO.

(...)

3. No que se refere ao alegado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, o pedido está prejudicado, pois como bem acentuou a representante ministerial em seu parecer, à e-STJ fl. 313, "segundo consta das informações prestadas pelo juiz da 1ª instância da Comarca de Curvelo/MG, no dia 20/05/2019, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia, recebida no dia 22/05/2019, tendo sido determinada a citação dos réus para oferecimento de defesa preliminar".

4. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

(HC 511.971/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019)

Em tal contexto, não mais subsistindo as razões da impetração, acolho o parecer ministerial e julgo prejudicado o presente
habeas corpus
, nos termos do art. 659, do CPP.

É como voto.

Belém, 21/02/2020